Tribunal: TJPA
Processo: 0101026-10.2016.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO. 1) PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME PERPETRADO COM VIOLÃNCIA. LESÃO JURÃDICA EXPRESSIVA. CONDENAÃÃO QUE SE IMPÃE. 2) DOSIMETRIA. REDUÃAÃ DA PENA-BASE. PREJUDICIALIDADE. AUSÃNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÃÃO DA PENA. 3) SUBSTITUIÃÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE1. O PrincÃpio da insignificÃ¢ncia trata-se, na realidade, de um princÃpio de polÃtica criminal, segundo o qual, para a incidÃªncia da norma incriminadora, nÃ£o basta a mera adequaÃ§Ã£o do fato ao tipo penal (tipicidade formal) impondo-se verificar, ainda, a relevÃ¢ncia da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significÃ¢ncia da lesÃ£o produzida ao bem jurÃdico tutelado pelo Estado (tipicidade material). No caso, nÃ£o houve o preenchimento dos aludidos vetores para aplicaÃ§Ã£o do princÃpio da bagatela, qual seja, o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente e a lesÃ£o jurÃdica inexpressiva;2. O Julgador nÃ£o mensurou qualquer circunstÃ¢ncia do art. 59 desfavorÃ¡vel ao rÃ©u, mas fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusÃ£o, aplicando a atenuante da confissÃ£o e resultando na pena final de 03 anos e 09 meses, portanto, abaixo do mÃnimo legal, em afronta a SÃºmula nÂº 231 do STJ, contudo, o quantum deve ser mantido em razÃ£o do princÃpio do non reformatio in pejus;3. Os crimes perpetrados com violÃªncia nÃ£o comportam a substituiÃ§Ã£o da pena, na esteira do disposto no art. 44, I do CP.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0101026-10.2016.814.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: KAIQUE ALBERTO CORREA DA SILVA
ADV.: VERA LUCIA FARACO MACIEL
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO. 1) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME PERPETRADO COM VIOLÊNCIA. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 2) DOSIMETRIA. REDUÇAÕ DA PENA-BASE. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
MANUTENÇÃO DA PENA. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE
1. O Princípio da insignificância trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal) impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material). No caso, não houve o preenchimento dos aludidos vetores para aplicação do princípio da bagatela, qual seja, o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente e a lesão jurídica inexpressiva;
2. O Julgador não mensurou qualquer circunstância do art. 59 desfavorável ao réu, mas fixou a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão, aplicando a atenuante da confissão e resultando na pena final de 03 anos e 09 meses, portanto, abaixo do mínimo legal, em afronta a Súmula nº 231 do STJ, contudo, o
quantum
deve ser mantido em razão do princípio do
non reformatio in pejus;
3. Os crimes perpetrados com violência não comportam a substituição da pena, na esteira do disposto no art. 44, I do CP.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 6ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias sete e quatorze de março de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
KAIQUE ALBERTO CORREA DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou a pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, e ao pagamento de 32 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, por violação ao art. 157 do CP.

Consta na denúncia que, no dia 20/02/2016, por volta das 21h00min, o Apelante, mediante grave ameaça, em via pública, subtraiu da vítima Paloma Hildene da Silva Queiroz, um aparelho celular da marca Samsung Duos, cor preta e uma bolsa pequena contendo a importância de R$25,00, bem como umas fotos suas e de seu filho.

Nas fls. 04/05, a denúncia foi recebida em 29/03/2016.

Nas fls. 49-53 v., o magistrado de primeiro grau prolatou sentença, condenando o Apelante nos moldes ao norte especificados.

Irresignado, o réu apelou da r. decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau e, em suas razões recursais, aduziu a aplicabilidade da infração de bagatela imprópria, com o afastamento da sanção penal. Subsidiariamente, pleiteou pela redução da pena-base.

O Ministério Público ofereceu suas contrarrazões às fls. 79-89, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta, vindo-me os autos conclusos em 01/11/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à aplicação do princípio da bagatela imprópria, ressalto que a irresignação do Apelante não merece prosperar, senão vejamos:

Sobre o assunto ora em análise, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, como causa supralegal de exclusão da tipicidade:
a)

conduta minimamente ofensiva;
b)

ausência de periculosidade do agente;
c)

reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)

lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes,
concomitantemente
.

Trata-se, na realidade, de um princípio de política criminal, segundo o qual, para a incidência da norma incriminadora, não basta a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), impondo-se verificar, ainda, a relevância da conduta e do resultado para o Direito Penal, em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado (tipicidade material).

Pois bem.

A materialidade do crime de roubo está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante e auto de apresentação do réu, após ação policial que redundou em sua captura, bem como, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, fls. 10 do IPL e Auto de Entrega, fls. 11 do IPL.

A autoria delitiva é indubitável, amparada, dentre outras provas, na confissão do acusado.

Registre-se, por oportuno, que há nos autos prova suficientemente robusta da materialidade e autoria delitivas. O réu foi preso na posse da
res furtiva
e confessou a prática do crime na oportunidade em que se manifestou na fase policial e, apesar de inicialmente negar judicialmente a referida autoria, no final do seu interrogatório atestou como verdadeiro o seu depoimento na polícia.

Tenho que a restituição do bem subtraído se deu
incontinenti,
contudo, isto

não possui o condão de caracterizar a atipicidade material da conduta.

Cabe observar que, seguindo a orientação dos Tribunais Superiores, deve-se adotar a Teoria da
Apreehensio ou Amotio
. Sendo assim, entendo que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se apodera da
res furtiva
, ainda, que está sequer seja retirada da esfera de vigilância da vítima. Comprovada a inversão da posse do bem, mesmo que por um breve lapso temporal ou recuperada a coisa, tal delito está caracterizado, conforme preleciona a Súmula 582 pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Diante disto, conclui-se que o apelante teve a posse mansa e pacífica da
res subtracta
, ainda que por pequeno lapso de tempo, fora da esfera de vigilância da vítima, consumando, em consequência, o crime de roubo.

A restituição do bem à vítima, em razão de pronta ação dos policiais que estavam próximos ao local do crime, não afasta a tipicidade do delito. Se assim o fosse, não haveria previsão para punição da tentativa de roubo.

Ademais, a jurisprudência pátria já pacificou a inaplicabilidade do aludido princípio, nos casos do crime de roubo, dada a violência utilizada para o seu cometimento, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. [...] 3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.[...] (AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)
EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. IMPROCEDÊNCIA. CÁLCULO DE PRESCRIÇÃO NÃO LEVOU EM CONTA AS MAJORANTES E O FATO DO PROCESSO TER PERMANECIDO SUSPENSO, NA FORMA DO ART. 366 DO CPB. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADVENTO DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ANTES DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO E SEM A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 564, III, ?D? DO CPPB. SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS RECORRIDOS DO CRIME DE ROUBO, APLICANDO O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA ANULAR O PROCESSO DESDE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, DETERMINANDO QUE O MAGISTRADO DÊ PROSSEGUIMENTO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DO CUSTOS LEGIS I. O cálculo apresentado pelo custos legis ignorou o aumento de pena na fração de metade, decorrente da majorante do concurso de agentes e do uso de arma de fogo. É sabido que a prescrição da pretensão punitiva, com fulcro na sanção em abstrato, leva em consideração o máximo do preceito secundário da norma penal incriminadora como referência para o cálculo do lapso temporal. Em outras palavras, as causas de aumento e diminuição de pena interferem na fixação do prazo prescricional. Como a pena de quinze anos, máximo abstratamente combinado ao crime de roubo pela lei vigente à época, prescreve em vinte anos, ex vi do art. 109, inciso I do CPB, inocorreu o fenômeno da prescrição, pois entre o recebimento da denúncia, que se deu em 17/06/03, e a data de hoje não se passaram mais de vinte anos. Como se não bastasse, com relação ao recorrido Calixtro da Silva Valdares, o parecer ministerial ignorou que o processo foi suspenso, juntamente com o prazo prescricional, no dia 19/04/2004, na forma do art. 366 do CPPB, permanecendo assim até o dia 31/10/2016, data em que foi prolatada a sentença absolutória. Rejeitada a preliminar de extinção da punibilidade suscitada no parecer ministerial. Precedentes; MÉRITO II. O julgador de forma prematura, sem concluir a instrução criminal e sem colher sequer as alegações finais da acusação e da defesa, chamou o feito a ordem e prolatou sentença de mérito, absolvendo os recorridos, em afronta ao rito processual ordinário, estabelecido no ordenamento jurídico pátrio, ensejando, portanto, a nulidade do feito, ex vi do art. 564, III, ?d? do CPPB. A prolação de sentença sem alegações finais de ambas as partes viola princípios constitucionais básicos como o devido processo legal e o contraditório, de modo que a nulidade do feito se impõe. Ademais, a sentença absolveu os recorridos aplicando o princípio da insignificância a um crime de roubo em que houve subtração de vultosa quantia, qual seja, um mil, duzentos e quarenta e oito reais, mediante a violação noturna da residência das vítimas, ameaçadas com o emprego de arma de fogo
. É pacífico que não se aplica referido princípio quando o crime se dá mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa
. Precedentes. Declarada a nulidade do processo, desde a prolação da sentença absolutória, determinando que o julgador prossiga com a instrução do feito, nos termos da fundamentação. Recurso de apelação provido. Unânime. (TJPA, 2020.01679287-86, 213.696, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-18, Publicado em 2020-08-18)

Pondo uma pá de cal na necessidade de afastamento da absolvição, ressalto que o valor dos bens subtraídos pelo apelado (um celular da marca Samsung Duos, cor preta e uma bolsa pequena contendo a importância de R$25,00) superam 10% do salário-mínimo, não podendo ser aplicado o princípio da insignificância, conforme segue:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONTUMÁCIA DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
I -
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não se reconhece o denominado princípio da insignificância, na "Hipótese em que o valor dos bens subtraídos totaliza R$ 100,00, montante superior a 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que afasta a mínima ofensividade da conduta" (AgInt no HC n. 299.297/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 31/5/2016).
Precedentes. II - De igual modo, "A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente. Precedentes." (AgRg no AREsp n. 1.040.868/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/8/2017). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1451146/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Dessa forma, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. No caso concreto, se fossemos avaliar a
res furtiva
, esta não equivale, em linha gerais, a uma esmola, eis porque entendo que não ficou configurado, portanto, um delito de bagatela, razão pela qual mantenho a condenação do Apelante nos moldes fixados na sentença. Passo a dosimetria:

Adianto, desde logo, a impossibilidade de redução do
quantum
da pena. Isto porque, verifico a presença de alguns erros na dosimetria, contudo, em razão do princípio do
nom reformatio in pejus
este Colegiado se encontra impossibilitado de proceder as devidas correções.

Inicialmente, o julgador não considerou nenhuma circunstância judicial do art. 59 do CP como desfavorável ao agente, o que, inexoravelmente conduziria a fixação da pena-base no mínimo legal de 04 anos.

Contudo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ,
¿incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿, o que culminaria na necessidade de fixação da pena final do apelante em 04 anos de reclusão, diante da impossibilidade de redução pela atenuante da confissão.

Desta forma, diante da ausência de recurso do Órgão Ministerial e com aplicação do princípio do
nom reformatio in pejus,
a manutenção da penal final em 03 anos e 09 meses de reclusão é medida que se impõe.

Por fim, na esteira do disposto no art. 44, I do CP, os crimes perpetrados com violência não comportam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém (PA), 14 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator